Tribunal: TJBA
Processo: 8010235-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010235-95.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PAULO VITOR SANTOS DE SOUSA

Advogado(s): ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE VETOR NEGATIVO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 580 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com aplicação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) saber se a dosimetria da pena deve ser reformada, com afastamento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva está comprovada por auto de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza ilícita das substâncias (maconha e cocaína).

4.
A autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados pelo contexto fático, pela quantidade e variedade das drogas apreendidas e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, sendo insuficiente a negativa isolada do réu.

5. Os depoimentos policiais constituem meio idôneo de prova, especialmente quando harmônicos e confirmados em juízo, não sendo afastados por divergências periféricas.

6. A condenação deve ser mantida, pois o conjunto probatório demonstra a prática do tráfico, sendo desnecessária a comprovação da efetiva mercancia.

7. Na dosimetria, é indevida a valoração negativa da vida pregressa com base em ação penal sem trânsito em julgado, conforme a Súmula 444 do STJ, impondo-se sua exclusão.

6. A quantidade e natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

7. Preenchidos os requisitos legais, deve ser reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de 2/3, diante da primariedade do réu e ausência de provas de dedicação a atividades criminosas.

8. Redimensionada a pena, impõe-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena e reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado, fixando a pena definitiva em 1 ano e 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
: “1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. É vedada a valoração negativa de antecedentes com base em ações penais sem trânsito em julgado. 3. Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, deve ser aplicada a minorante do tráfico privilegiado na fração máxima, na ausência de circunstâncias concretas desfavoráveis.”

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da apelação crime

n
° 8010235-95.2025.8.05.0001
,
em que são partes, como apelante,

PAULO VITOR SANTOS DE SOUSA
e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator